Tribunal: TJDFT
Processo: 0744264-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RECURSO CONTRA CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS LEI No 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS 30 DIAS. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1 Para a propositura da ação de despejo (denúncia vazia), é essencial cumprir os prazos estipulados pela Lei do Inquilinato, condição indispensável para a obtenção da medida liminar.
2 O ajuizamento da ação após 30 dias da notificação demonstra a não observância da norma legal e impossibilidade da liminar para desocupação.
2.1 Revogação da decisão de origem, devido ao descumprimento do prazo legal estabelecido para a propositura da ação de despejo, conforme o artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91.
3 A continuidade da ação, afastando-se apenas a medida liminar para desocupação, permitindo o julgamento integral do mérito da demanda.
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO